Tribunal: TJPA
Processo: 0818359-39.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818359-39.2023.8.14.0051

APELANTE: RODRIGO DE SOUSA LIMA, MARIA JOSIELMA ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0818359-39.2023.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES:
RODRIGO DE SOUSA LIMA e MARIA JOSIELMA ARAÚJO DE SOUSA.

ADVOGADO:
IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS (OAB/PA 19.567).

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR. __________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS, INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA E REGIME MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa em favor dos apelantes, contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), em concurso material, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

2.

A defesa pugna pela absolvição do crime de associação para o tráfico por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), com a consequente fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico e, consequentemente, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Associação para o Tráfico (Art. 35):
A tese de insuficiência probatória não merece prosperar. A materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico estão devidamente comprovadas. As provas dos autos, notadamente os depoimentos coesos dos policiais civis, que realizaram investigação e monitoramento prévios, demonstram a existência de um vínculo estável e permanente entre os apelantes para a prática da traficância. A dinâmica delitiva, com clara divisão de tarefas, a expressiva quantidade de droga apreendida (454g de crack) e os petrechos para o preparo e venda do entorpecente evidenciam que a atuação do casal transcendia a mera coautoria eventual, caracterizando a
societas criminis
exigida pelo tipo penal.

5.
Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º):
A manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo delito de associação é fundamento idôneo para demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, o que afasta um dos requisitos cumulativos para a concessão do benefício. A pena e o regime inicial semiaberto, fixados de forma fundamentada, devem ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42. Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.565.957/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/09/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0805400-70.2022.8.14.0051, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/10/2025; TJ-PA – Apelação Criminal: 0015092-04.2018.8.14.0040, Relatora: Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Julgado em 21/07/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
RODRIGO DE SOUSA LIMA
e
MARIA JOSIELMA ARAÚJO DE SOUSA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 18743297), que os condenou como incursos nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP), à pena idêntica de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 18743245), em síntese, que no dia 14 de novembro de 2023, após investigações e monitoramento decorrentes de denúncias sobre tráfico de drogas, policiais civis flagraram os denunciados, que são companheiros, em plena atividade de traficância. A denunciada MARIA JOSIELMA foi vista realizando a entrega de entorpecentes a usuários nas proximidades da residência do casal. Em seguida, ao adentrarem no imóvel, os policiais encontraram o denunciado RODRIGO fracionando um tablete de "crack". Na ação, foram apreendidos 454g (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas) de "crack", além de balança de precisão, embalagens e outros petrechos, evidenciando uma associação estável e permanente para a prática do crime.

A defesa, em suas razões recursais (ID 18743319), pugna pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), sob a tese de insuficiência de provas acerca da estabilidade e permanência do vínculo. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), a consequente redução da pena e a fixação de regime de cumprimento mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório quanto a ambos os delitos e a incompatibilidade entre a associação criminosa e o tráfico privilegiado (ID 18743321).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18812493), opinou no mesmo sentido, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas não encontram amparo no robusto conjunto probatório produzido nos autos, e a sentença condenatória se revela irretocável.

2.1 – Da Absolvição pelo Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

A tese defensiva sustenta a absolvição dos apelantes com base na alegada ausência de provas quanto à estabilidade e à permanência do vínculo associativo, argumentando que a existência de relação conjugal entre os acusados não permite, por si só, a presunção de uma societas criminis.

Todavia, essa alegação não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, o qual revela de maneira segura e convergente a existência de vínculo associativo estável e duradouro entre os corréus, voltado à prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

A condenação em questão não se baseou em suposições decorrentes do relacionamento afetivo, mas sim em um acervo robusto de provas que, de forma harmônica, indicam atuação conjunta e organizada dos réus no comércio ilícito de drogas.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas, especialmente por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis responsáveis pela investigação, os quais se mostraram
coerentes, detalhados e firmes
quanto à dinâmica criminosa observada.

O policial Rodrigo Oasta Fonseca afirmou que já havia relatos de populares dando conta de que "Rodrigo e a companheira estavam vendendo droga", acrescentando que, após dias de monitoramento, foi possível visualizar os acusados participando diretamente da venda de entorpecentes: “vimos ele e ela saindo e vendendo (...) que me recordo de ter visto ela vendendo”.

Na mesma linha, o policial Elias Celestino Cirqueira relatou que o local investigado era de difícil acesso, com presença de "vários olheiros", e descreveu a cena flagrada durante a abordagem, evidenciando a divisão de tarefas entre os réus: “quando passamos na frente da casa, e a porta aberta vimos ele com a criança mexendo no entorpecente, que a gente desistiu da abordagem dela e passamos para efetuar a prisão dele, momentos depois a esposa dele chegou”.

Esses elementos testemunhais, aliados ao contexto da prisão – com apreensão de significativa quantidade de droga (454g de crack), balança de precisão, faca com resquícios de entorpecentes e embalagens típicas do fracionamento e da mercancia – evidenciam não apenas a prática do tráfico, mas a existência de uma estrutura organizada e funcional entre os envolvidos, caracterizada por continuidade, divisão de funções e comunhão de esforços.

Tais circunstâncias extrapolam o mero concurso eventual de agentes e evidenciam, com clareza,
o animus associativo exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, restando demonstrada a atuação conjunta e reiterada dos apelantes no comércio ilícito de drogas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a validade de condenações baseadas em provas testemunhais de agentes públicos, sobretudo quando estas se apresentam em consonância com o restante do acervo probatório, como no presente caso.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. [...] VÍNCULO ASSOCIATIVO (ART. 35)
E REJEIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33):
RESTOU DEMONSTRADO QUE OS ACUSADOS ESTAVAM ASSOCIADOS DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A MERCANCIA ILÍCITA.
A CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35) É, POR SI SÓ, UM FATOR SUFICIENTE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. (TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL: 0805400-70.2022.8.14.0051, REL. PEDRO PINHEIRO SOTERO, JULG. 09/10/2025) - destaquei.

No mesmo sentido, reforçando a validade das provas colhidas:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...]
A atuação conjunta e reiterada dos réus no local da apreensão, somada à prévia investigação policial, caracterizam o vínculo estável necessário à configuração do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Os depoimentos policiais foram prestados sob contraditório e são válidos como meio de prova, não havendo indício de parcialidade ou motivação espúria.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015092-04.2018.8.14.0040, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/07/2025) – destaquei.

Assim, comprovada a associação estável e permanente entre os apelantes para o fim específico de viabilizar o tráfico de drogas,
não há margem para acolhimento da tese absolutória
, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

2.2 – Da Inaplicabilidade da Causa de Diminuição de Pena do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)

Em sede subsidiária, pleiteia a defesa a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Tal pleito, entretanto,
não merece prosperar
.

O reconhecimento do benefício legal exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não integrar organização criminosa e
não se dedicar a atividades criminosas
. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do redutor.

No caso em análise, a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico, nos moldes do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, é, por si só, suficiente para demonstrar a dedicação estável e consciente à atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a aplicação da minorante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, ao firmar que a coexistência da condenação por associação criminosa para o tráfico com o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado é juridicamente incompatível, configurando obstáculo intransponível à concessão do benefício.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. (...) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2.
Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a dedicação a atividades criminosas.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2565957 TO 2024/0041986-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024) – destaquei.

Dessa forma, reconhecida judicialmente a dedicação dos apelantes a atividades criminosas mediante a associação estável para o tráfico,
torna-se incabível a aplicação da causa especial de diminuição da pena
, motivo pelo qual a reprimenda imposta – 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal – deve ser mantida em sua integralidade.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025